Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746237-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO SANTOS, ANTONIO RAIMUNDO SANTOS CORREA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANO ALVES DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença contra MARIA DO ROSARIO SANTOS E OUTROS (Processo no 0709029-06.2020.8.07.0020), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 213117573 – autos principais): A parte executada protocolou petição de ID 207233650, alegando excesso de execução dos cálculos apresentados pela parte exequente e que o débito já fora quitado. A parte exequente requer a rejeição da impugnação aos cálculos, ratificando os cálculos apresentados, conforme petição de ID 210126628. Os Autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (ID 208898742). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte executada, e que o valor atualizado da dívida também não atinge o montante apresentado pela parte exequente. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 208898742), sendo que o valor da dívida atualizado até 01/07/2024 consiste em R$ 1.422,67 (um mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos) pagos a maior pela parte executada. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões (ID 65667077), o agravante alega que suas razões ao impugnar os cálculos foram claras. Aduz que nos cálculos da Contadoria há omissão das verbas referentes aos honorários de cumprimento de sentença e multa. Afirma que “trata se de coisa julgada material as decisões a respeito dos honorários e multas estabelecidos, portanto imperioso reformar a decisão e recalcular os valores devidos conforme decisões do processo”. Requer o efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam refeitos os cálculos abarcando os honorários advocatícios e multas. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. Compulsando os autos originários, nota-se que, desde a primeira impugnação apresentada pelo exequente/agravante (ID 210126628), alega que devem ser considerados valores que foram pagos na data do deposito, indicados por ele, que já foram observados pela Contadoria deste Tribunal no momento do cálculo. Em razão da impugnação, o magistrado proferiu despacho determinando que os autos fossem remetidos novamente a Contadoria Judicial para se fosse o caso, refazer os cálculos, o qual se manifestou nos seguintes termos: Senhora Juíza Vieram os autos a este Órgão Auxiliar Contábil do Juízo, nos termos do Despacho ID 210447655 (773 pdf), para manifestação e refazimento dos cálculos, se for o caso. Por enquanto, o caso, na visão deste Núcleo de Cálculo do juízo, é de se manter o cálculo por nós elaborado em ID 208898742 (758 pdf). A parte exequente, em ID 210126628, traz à baila uma lista de valores que foram pagos na data do depósito, argumentando que são esses é que devem ser considerados e nenhum outro. Já o cálculo feito pela Contadoria do Juízo levou em consideração todos os valores, com a respectiva data em que o valor foi efetivamente sacado ou transferido para parte. Tanto assim o é que no cálculo por este setor confeccionado – ID 208898742 - é mostrado lá, de forma clara, o valor, a data e o referido ID do processo ao qual está associado. Com isso cabe à parte impugnante dizer de forma clara e objetiva quais valores que constam no cálculo ID 208898742 que, por algum motivo, NÃO deve ser considerado na apuração do valor devido. Com esta indicação de valores que ali estão e não devem ser considerados e, desde que chancelados pelo juízo, estaremos assim autorizados a retirá-los e, com isso, o valor final será outro. Mas, neste momento, como consta documentação no processo denotando a transferência de tais valores, temos a visão da manutenção do cálculo da forma como foi feito e o resultado ali apontado. Assim, devolvemos o processo para superior apreciação. Novas impugnações foram apresentadas pelo agravante (ID 210647666 e 2106462682), relativamente aos cálculos da Contadoria, na qual sustenta que “a planilha apresentada NÃO corresponde ao calculo correto carecendo de ser recalculado com todas as verbas honorárias constantes no processo, CONSIDERANDO A HOMOLOGAÇÃO ID 197726298, ID 196368179”. Em resposta, a Contadoria mais uma vez se manifestou alegando que “A parte exequente, em ID 210662682, solicita mudanças no cálculo, como inserção de multas e honorários do art. 523 §1o do CPC, mas sem dizer onde consta, nos autos esta determinação judicial. Solicita também que sejam considerados valores, mas não aponta onde está o ID do processo correspondente a estes valores. Já o cálculo por nós elaborado informa exatamente o ID onde se encontra os valores pagos”. Cumpre ressaltar que a Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, nos termos do art. 149 do CPC, portanto de confiança deste, cujos cálculos produzidos têm presunção de veracidade e devem prevalecer, até prova em contrário. Ademais, é imparcial, sem qualquer interesse na lide, devendo-se prestigiar seu conhecimento técnico para a elaboração de cálculos em diferentes níveis de complexidade. Nota-se que, em sede recursal, o agravante repisa os argumentos já lançados na impugnação e, novamente, não traz argumentos e documentos hábeis a comprovar suas discordâncias acerca dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, insistindo em indicar valores que já foram considerados na realização do cálculo. Ressalta-se que os ID’s indicados por ele, e anexados a estes autos, no qual aduz estar prevista multa, não há decisão determinando a condenação em multa. Sobre o tema, confira-se precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ACERCA DO DÉBITO REMANESCENTE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO E/OU EQUÍVOCO DE CÁLCULO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se na pretensão de reforma da decisão, na qual o Juízo a quo homologou os cálculos da contadoria e declarou quitado o débito. 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, merece fé em seus cálculos, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário. 2.1. Discordando do cálculo apresentado pela contadoria, incumbe as partes o ônus probatório de demonstrar a existência de erro na planilha elaborada pelo órgão auxiliar do Juízo, comprovando, pormenorizadamente, o desacerto do cálculo. 2.2. O apontamento genérico de erro, sem indicação dos vícios contidos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não tem o condão de afastar a conclusão do parecer técnico. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1901883, 07205757920248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. 1. Hipótese dos autos em que acolhido o laudo produzido pela Contadoria Judicial. 2. Sendo a d. Contadoria um órgão de confiança do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, imparcial, merece fé em suas confiáveis contas, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário. Diversos julgados desse tribunal esposam o entendimento de que os cálculos do contador são confiáveis, gozando de presunção de veracidade. 3. Nos termos do art. 525, §1o, V do CPC, é ônus do executado comprovar o excesso de execução. Não se desincumbir de tal ônus conduz, como na hipótese em comento, à rejeição da impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Nessa ordem de ideias, não é suficiente a impugnação genérica. 4. O exercício do direito do exequente de peticionar apresentado o valor que entende devido não consubstancia litigância de má-fé, ainda mais quando submetido o cálculo à apreciação da Contadoria Judicial, tal conduta deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1896829, 07180312120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator